Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NÃO EMISSÃO DO CRLV. FALHA NO SISTEMA DO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, o Detran/DF defende que ocorreu apenas um pequeno atraso para promover a “baixa do pagamento da multa” no seu sistema e consequente emissão do CRLV do veículo da parte autora, o que configura mero aborrecimento, de modo que ausente o dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a falha no sistema da autarquia de trânsito a impossibilitar a emissão do CRLV é causa apta a configurar dano moral.
III. Razões de decidir
4. No caso, a parte autora elucidou que no ano de 2023 cometeu duas infrações de trânsito, de modo que efetuou o pagamento das duas multas no dia 22/09/2023. Contudo, ressaltou que apenas foi efetuada a baixa de uma daquelas infrações, enquanto que a outra permanece no sistema. Por outro lado, assinalou que o próprio sistema obsta a emissão de novo boleto face a indicação de que a multa já foi paga. Assim, ressaltou que não conseguiu solucionar o problema junto ao Detran/DF, mesmo após ligação no 154 e atendimento presencial no Detran, e que a situação impediu a emissão do CRLV 2023 do veículo. Enfim, destacou que se trata de situação reiterada, visto que no ano de 2022 precisou ajuizar demanda semelhante com pedido de obrigação de fazer referente à baixa de outra multa naquele ano e emissão do CRLV 2022. Ademais, durante o transcurso da presente demanda foi efetuada a baixa do auto de infração indicado nos autos e consequente emissão do CRLV 2023 do veículo do autor, sendo a parte ré condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.
5. Destaca-se que a decisão ID 65872318, de março de 2024, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré efetuasse a baixa da multa indicada nos autos, bem como a emissão do CRLV 2023 (caso não existisse outra pendência registrada). Após alguns dias, o Detran/DF, juntou os documentos ID 65872324-65872333, sendo possível constatar que o problema foi decorrente de falha entre os seus sistemas, eis que não existia débito pendente quanto ao veículo, de modo que foi efetuado novo envio de dados entre os sistemas, a possibilitar a regular emissão do CRLV 2023.
6. É possível apurar que a parte autora foi impedida de circular livremente com seu veículo por cerca de seis meses face a falha no sistema da parte ré, mesmo diante de tentativas para solucionar o problema. Ademais, trata-se de situação repetida, visto que a parte autora demonstrou vivenciar situação semelhante no ano de 2022, quando ajuizou ação de obrigação de fazer, sem pleitear danos morais naquela ocasião. Diante do exposto, constata-se que a impossibilidade do proprietário utilizar o seu veículo de forma regular durante meses por falha no sistema da parte ré suplanta o mero aborrecimento, acarretando significativa angústia diante da situação reiterada, a configurar violação a direitos da personalidade. Assim, mantém-se a condenação por danos morais.
7. No mesmo sentido: (Acórdão 1608299, 0708156-75.2021.8.07.0018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/08/2022, publicado no DJe: 06/09/2022.); (Acórdão 1900601, 0735171-54.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.); e (Acórdão 1869153, 0764526-12.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.)
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1608299, 0708156-75.2021.8.07.0018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/08/2022; TJDFT, Acórdão 1900601, 0735171-54.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024; e TJDFT, Acórdão 1869153, 0764526-12.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.